Tribunal: TJES
Processo: 0001318-52.2010.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001318-52.2010.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ALVARENGA CONFECCOES LTDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–

EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
INÉRCIA CONFIGURADA
–
PRÉVIA INTIMAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Embora o apelante continue a defender genericamente que foi diligente, fato é que, sempre após instado pelo Juízo, somente ficou renovando pedidos infrutíferos, sem promover qualquer outra tentativa de localização de bens das apeladas, deixando transcorrer prazo muito superior ao da prescrição da pretensão de cobrança da dívida (artigo 206, §5º, inciso I, do Código de Processo Civil), não logrando êxito na localização de qualquer bem para satisfação do seu crédito.

2. O apelante foi previamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, e, efetivamente, não apresentou nenhuma defesa (qualquer fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo) que pudesse afastar a ocorrência de prescrição.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, os autos de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A

contra a r. sentença de fls. 113/114, integrada às fls. 119/120, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de
ALVARENGA CONFEC
ÇÕ
ES LTDA.
, declarou a prescrição da pretensão do exequente.

O apelante sustenta, em síntese, que, não há que se falar em prescrição intercorrente pois
“
sua conduta foi diligente, voltada para a satisfação de seu crédito, promovendo diversas tentativas expropriatórias. Todas frustradas.”

Ao compulsar os autos, observa-se que o apelante
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
ALVARENGA CONFEC
ÇÕ
ES LTDA.
e sua fiadora
SILVANA PEREIRA DE ALVARENGA
, objetivando a cobrança do crédito de R$37.752,39 (trinta e sete mil e setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) oriundo do contrato de abertura de crédito fixo nº 40/00563-1 (fl. 16/23).

As apeladas foram citadas pessoalmente em 26/07/2010, porém não promoveram o pagamento do débito exequendo, não indicaram bens à penhora (o que também não foi localizado pelo Oficial de Justiça) e também não compareceram aos autos (fls. 31-vº/32).

Intimado, o exequente/apelante requereu a penhora via BacenJud, o que também não teve sucesso (fls. 35/40), sendo que, em seguida, requereu diligências junto ao DETRAN/ES e ao RGI da Comarca (fl. 50), sendo que não foram localizados veículos no Renajud (fl. 49), e foi indeferido o segundo pedido por ser ônus da parte a referida busca (fl. 44).

Veja-se que a parte foi intimada da referida decisão por disponibilização no Diário do dia 16/05/2012 (fl. 52), e pleiteou a suspensão do processo por 180 dias para localização de bens passíveis de penhora (fls. 57/58 e 63/64).

Após mais de um ano, foi intimada para dar andamento ao feito (fl. 78), contudo, em 2014, a exequente/apelante limitou-se a reiterar o pedido de diligência já efetivada (fl. 84), e novamente, em 2016, tentar transferir ao Juízo o ônus de localizar bens, sem que tivesse promovido as diligências devidas para esse fim (fls. 91 e 95).

Reiteradamente intimado para impulsionar o feito em 2018 (fls. 95 e 99), o exequente voltou a renovar pedidos anteriores (fl. 102), quando, já nos idos de 2019, o julgador identificou possível prescrição intercorrente (fl. 105), oportunizando sua manifestação (fls. 107/109).

Nesse contexto, em 2020, o Juízo
a quo
proferiu sentença pronunciando a prescrição intercorrente da pretensão autoral sob o seguinte fundamento:

(...) a demanda foi ajuizada em 05/05/2010, sendo que durante a longa tramitação da execução - que se arrasta há mais de dez anos - absolutamente nenhuma diligência realizada obteve êxito.

Com efeito, não foram localizados ativos financeiros ou veículos em nome das executadas. Além disso, é importante pontuar que o credor requereu por duas vezes a realização de busca de imóveis em nome das devedoras, o que foi indeferido por esse Juízo, em razão de a informação ser pública e a diligência poder ser realizada diretamente pelo interessado (...). Contudo, o exequente jamais comunicou a realização de tais pesquisas ou requereu penhora de algum bem específico (imóvel ou não).

Dito isso, conclui-se que há mais de dez anos o feito tramita sem que o credor tenha requerido alguma diligência apta a efetivamente dar impulso ao processo. Na verdade, o credor se limitou a formular pedidos genéricos e requerer dilação de prazo para localização de bens, sem se falar na desídia, somente se manifestando genericamente após a intimação para impulsionar o processo, conforme exposto no relatório.

Registro, ainda, que os requerimentos de diligências infrutíferas não são suficientes para interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente, sendo certo que após a diligência por meio do sistema Renajud deferida à fl. 39 (despacho publicado em 14/05 /2012), o credor não envidou esforços na persecução de patrimônio disponível do devedor, reiterando todas as diligências que já haviam sido realizadas.

Ressalta-se que o mandado citatório (fi. 31 e verso), já havia realizado pesquisa junto ao Detran e no CRI, deixando de proceder a penhora de bens já que nada foi localizado.

Não obstante, o credor reiteradamente pleiteou a penhora online e, embora seja possível a reiteração T da medida, não indicou a modificação das circunstâncias anteriores. Portanto, considerando que desde 14/05/2012 o exequente não formulou nenhum pedido apto a dar impulso efetivo ao feito executivo, considero que a pretensão do credor foi fulminada pela prescrição desde maio de 2017.

(...).

Embora o apelante continue a defender genericamente que foi diligente, fato é que, sempre após instado pelo Juízo, somente ficou renovando pedidos infrutíferos, sem promover qualquer outra tentativa de localização de bens das apeladas, deixando transcorrer prazo muito superior ao da prescrição da pretensão de cobrança da dívida (artigo 206, §5º, inciso I, do Código de Processo Civil), não logrando êxito na localização de qualquer bem para satisfação do seu crédito.

O apelante foi previamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, e, efetivamente, não apresentou nenhuma defesa, qualquer fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo, que pudesse afastar a ocorrência de prescrição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEG
OU-LHE PROVIMENTO
para manter íntegra a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR